Tribunal: STJ
Processo: 0032012-98.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749307 - RJ (2024/0354839-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TNL PCS S/A
OUTRO NOME
: AMERICAN
TOWER
DO
BRASIL
–
CESSÃO
DE
INFRAESTRUTURA S/A
ADVOGADOS
: GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARÁ - RJ216231
GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - MG201989
AGRAVADO
: CLEIDE COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo,
acompanhado
de
documentos
e
dados
objetivos,
com
esclarecimentos suplementares prestados às partes e oportunidade
de impugnação garantida. Conclusões técnicas consideradas
adequadas pelo Tribunal de origem. Revisão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Não caracterizada negativa de prestação jurisdicional. O acórdão
estadual enfrentou os pontos essenciais da controvérsia de forma
suficiente para permitir o controle da decisão e o exercício do
contraditório, em conformidade com os arts. 489, §1o, e 1.022 do
CPC, bem como com os entendimentos firmados nos Temas 339 e
895 do STF.
3. Alegação de enriquecimento ilícito afastada. O aumento do aluguel
decorreu de perícia técnica idônea e amplamente utilizada para
imóveis destinados a estações rádio-base, não havendo prova de
vantagem injusta.
Documento eletrônico VDA51439223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a41c600-3423-4211-bb28-f7e9a5530cc3

4. Discussão acerca de suposta ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5o
da CF não pode ser apreciada em recurso especial, sob pena de
usurpação de competência do STF.
5. Recurso especial que pretende reavaliar provas e metodologias
técnicas, matéria insuscetível de exame na via especial.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1a41c600-3423-4211-bb28-f7e9a5530cc3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749307 - RJ (2024/0354839-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TNL PCS S/A
OUTRO NOME
: AMERICAN
TOWER
DO
BRASIL
–
CESSÃO
DE
INFRAESTRUTURA S/A
ADVOGADOS
: GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARÁ - RJ216231
GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - MG201989
AGRAVADO
: CLEIDE COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo,
acompanhado
de
documentos
e
dados
objetivos,
com
esclarecimentos suplementares prestados às partes e oportunidade
de impugnação garantida. Conclusões técnicas consideradas
adequadas pelo Tribunal de origem. Revisão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Não caracterizada negativa de prestação jurisdicional. O acórdão
estadual enfrentou os pontos essenciais da controvérsia de forma
suficiente para permitir o controle da decisão e o exercício do
contraditório, em conformidade com os arts. 489, §1o, e 1.022 do
CPC, bem como com os entendimentos firmados nos Temas 339 e
895 do STF.
3. Alegação de enriquecimento ilícito afastada. O aumento do aluguel
decorreu de perícia técnica idônea e amplamente utilizada para
imóveis destinados a estações rádio-base, não havendo prova de
vantagem injusta.
Documento eletrônico VDA51152789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: fc53999d-cac3-494a-96f4-6058be27e5f1

4. Discussão acerca de suposta ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5o
da CF não pode ser apreciada em recurso especial, sob pena de
usurpação de competência do STF.
5. Recurso especial que pretende reavaliar provas e metodologias
técnicas, matéria insuscetível de exame na via especial.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMERICAN TOWER
contra
DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. (AMERICAN TOWER)
decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ) que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento na alínea “a”
do art. 105, III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Primeira
Câmara de Direito Privado do TJRJ, assim ementado:

REVISIONAL – ÁREA DE IMÓVEL DADA EM LOCAÇÃO PARA A
INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA CELULAR – VALOR DO
ALUGUEL
ADEQUADAMENTE
FIXADO,
CONSOANTE
AS
CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL REALIZADO COM A ADOÇÃO
DO
MÉTODO
DA
PARTICIPAÇÃO
NA
RENDA,
POIS
REGULARMENTE UTILIZADO PARA A AVALIAÇÃO DE VALORES
LOCATÍCIOS DE IMÓVEIS E/OU TERRENOS DESTINADOS À
UTILIZAÇÃO DE CARÁTER ESPECÍFICO, COMO NO CASO EM
APREÇO, NÃO SE JUSTIFICANDO, DESTA FORMA, A ANULAÇÃO
DO JULGADO, PARA A RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA COM A
ADOÇÃO DE METODOLOGIA DIVERSA, NÃO SE PODENDO
PERDER DE VISTA, POR OUTRO LADO, A INADEQUAÇÃO DO
MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO EMPREGADO
NO LAUDO CRÍTICO APRESENTADO PELA RÉ, PORQUANTO,
SEGUNDO APONTADO PELO EXPERT, REALIZADO COM
INOBSERVÂNCIA
ÀS
NORMAS
TÉCNICAS
DA
ABNT,
CONSIDERANDO QUE, ALÉM DE TEREM SIDO APRESENTADOS
INSUFICIENTES ELEMENTOS AMOSTRAIS, OS MESMOS SE
ENCONTRAM POSICIONADOS EM LOCALIDADE DISTINTA DO
IMÓVEL DA AUTORA, BEM COMO “CONTAMINADOS EM
DECORRÊNCIA DA EXTREMA RECESSÃO AMPLIFICADA PELO
PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19” – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
QUE
SE
MANTÉM
–
DESPROVIMENTO DO RECURSO (e-STJ, fls. 835/839).
Documento eletrônico VDA51152789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: fc53999d-cac3-494a-96f4-6058be27e5f1

Embargos de declaração opostos por AMERICAN TOWER foram rejeitados
(e-STJ, fls. 859/860).
Nas razões do agravo, AMERICAN TOWER apontou:
violação ao art.
(1)
369 do CPC e ao art. 5o, LV, da CF, alegando cerceamento de defesa e vícios no laudo
pericial que teriam distorcido o valor locatício;
necessidade de nova perícia com
(2)
método comparativo de mercado, sustentando que o método adotado (participação na
renda) seria inadequado;
que o acórdão contrariou os arts. 477 e 480 do CPC ao
(3)
homologar laudo supostamente viciado sem oportunizar esclarecimentos adicionais; (4)
que não se aplica a Súmula 7/STJ, pois a controvérsia seria de direito, não exigindo
reexame de provas;
que o acórdão violou também o art. 884 do CC (enriquecimento
(5)
ilícito) ao majorar indevidamente o aluguel (e-STJ, fls. 924/932).
Houve apresentação de contraminuta por CLEIDE COELHO DE SOUZA
, defendendo que o recurso especial é manifestamente protelatório, que o
(CLEIDE)
acórdão enfrentou todas as questões, que não cabe análise constitucional em REsp e
que a pretensão exige reexame fático-probatório, incidindo a Súmula 7/STJ (e-STJ, fls.
936/944).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e antecipo que o recurso especial não
merece prosperar, diante dos óbices sumulares e da ausência de violação direta a
dispositivo de lei federal.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea “a” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, AMERICAN TOWER apontou: (1)
violação aos arts. 369, 370, 477 e 480 do CPC, por suposto cerceamento de defesa e
homologação de laudo viciado sem nova perícia;
ofensa ao art. 884 do CC, sob
(2)
alegação de enriquecimento sem causa da locadora;
afronta aos incisos LIV e LV
(3)
do art. 5o da CF, por negar às partes meios adequados de prova;
inaplicabilidade
(4)
das Súmulas 5 e 7/STJ, sustentando que o tema é apenas de interpretação de norma
jurídica, não reexame probatório (e-STJ, fls. 867/883).
Documento eletrônico VDA51152789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: fc53999d-cac3-494a-96f4-6058be27e5f1

Houve apresentação de contrarrazões por CLEIDE, defendendo a
manutenção da decisão e reafirmando a incidência da Súmula 7/STJ, a inexistência de
violação a lei federal e o caráter protelatório do recurso (e-STJ, fls. 897/907).
Na origem, o caso cuida de ação revisional de aluguel proposta pela
locadora contra empresa de infraestrutura de telecomunicações, visando reajuste do
valor pago pela utilização de área para torre de telefonia após cerca de vinte anos de
contrato. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o
aluguel com base em laudo pericial que utilizou o método de participação na renda e
considerou o valor de R$ 7.706,92 retroativo à citação.
A AMERICAN TOWER impugnou o laudo e pediu nova perícia, mas o
tribunal estadual manteve a sentença, reputando adequado o método empregado e
inadequado o laudo crítico apresentado pela ré, por violar normas técnicas e usar
amostras contaminadas pela recessão. Embargos de declaração foram rejeitados.
Interposto recurso especial alegando cerceamento de defesa e
enriquecimento ilícito, o TJ/RJ inadmitiu o apelo, entendendo que a discussão
demandaria reexame de provas e não caberia análise constitucional. A empresa
agravou para destrancar o REsp, buscando a reforma do acórdão.
Assim, trata-se de agravo em recurso especial interposto em ação revisional
de aluguel de imóvel destinado à instalação de torre de telefonia, em que se discute a
validade do laudo pericial adotado e a majoração do valor locatício.
O objetivo recursal é decidir se:
o acórdão estadual violou dispositivos do
(1)
CPC (arts. 369, 370, 477 e 480) e do CC (art. 884) ao homologar laudo pericial
supostamente viciado sem nova perícia;
houve cerceamento de defesa e
(2)
enriquecimento ilícito, à luz do art. 5o, LIV e LV, da CF;
incidem ou não os óbices
(3)
das Súmulas 5 e 7/STJ, bem como se o recurso especial reúne condições de
admissibilidade para superar a decisão de inadmissão do TJ/RJ.
(1) Cerceamento de defesa e vícios na perícia
AMERICAN TOWER sustenta violação ao art. 369 do CPC e ao art. 5o, LV,
da CF, afirmando cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia.
Todavia, o Tribunal de origem fundamentou amplamente que o método da
participação na renda é o adequado para avaliar valores locatícios de terrenos
destinados a estações rádio-base, ressaltando que o laudo crítico da parte não
observou as normas da ABNT e utilizou amostras inadequadas e contaminadas pela
recessão.
A revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
(2) Negativa de prestação jurisdicional
Quanto à alegação de inadequação do método adotado e necessidade de
perícia comparativa de mercado, o acórdão estadual destacou que o perito do juízo
Documento eletrônico VDA51152789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: fc53999d-cac3-494a-96f4-6058be27e5f1

esclareceu, em manifestação complementar, a correção do método utilizado e sua
adoção consolidada em casos semelhantes.
Alterar esse entendimento também demandaria nova apreciação das
provas, vedada na via especial (Súmula 7/STJ).
(3) Suficiência do laudo e à adequação do método
AMERICAN TOWER afirma ainda afronta aos arts. 477 e 480 do CPC por
ausência de esclarecimentos adicionais.
Consta do acórdão recorrido que o perito judicial prestou esclarecimentos
suplementares às partes quando instado, tendo explicado de forma minuciosa a
metodologia empregada e respondido aos questionamentos levantados, oportunidade
na qual a recorrente pôde apresentar impugnações e manifestações técnicas.
O Tribunal estadual registrou, de maneira expressa, que o laudo foi
elaborado em conformidade com normas técnicas aplicáveis, acompanhado de
documentos e dados objetivos, e que a parte recorrente não demonstrou vícios
concretos capazes de comprometer a validade da prova, limitando-se a discordar do
método de cálculo e do resultado obtido.
Nesse contexto, não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o
órgão julgador apreciou todas as questões relevantes suscitadas no processo,
fundamentando-se de forma suficiente para permitir o controle da decisão e o exercício
do contraditório, em consonância com os arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC. Conforme
fixado no Tema 339 do STF, não há violação ao dever de fundamentação quando o
tribunal enfrenta, ainda que sucintamente, os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, sendo desnecessário rebater exaustivamente todos os argumentos ou
utilizar a fundamentação pretendida pela parte.
Além disso, o entendimento consolidado no Tema 895 do STF reforça que
não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a decisão
judicial encontra-se suficientemente motivada, mesmo que de forma concisa, e quando
o inconformismo da parte decorre apenas da conclusão desfavorável. Esse precedente
reafirma que a exigência constitucional de fundamentação não impõe resposta
pormenorizada a cada tese suscitada, mas sim o enfrentamento dos pontos relevantes
para a solução da controvérsia.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo
entendimento, considerando que não há ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa quando o tribunal local enfrenta motivadamente os aspectos centrais da
causa. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com a conclusão desfavorável, o
que não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar a nulidade do
julgado precedentes:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO . NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. OFENSA
Documento eletrônico VDA51152789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: fc53999d-cac3-494a-96f4-6058be27e5f1

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DE
JURISDIÇÃO . TEMAS N. 660 E 895 DO STF. PREENCHIMENTO
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N
.
181/STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1 . As decisões judiciais devem ser
fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise
pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam
corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. A alegada
afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido
e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional,
não tendo repercussão geral (Tema n . 660/STF). 3. A referida
violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar
ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n.
895/STF) . 4. A insurgência quanto ao preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do
Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem
repercussão geral (Tema n. 181/STF). 5 . Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp:
1495342 PR 2014/0290885-0, Data de Julgamento:
, CE -
11/10/2022
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
).
03/11/2022

O acórdão recorrido satisfaz os requisitos constitucionais e legais de
fundamentação adequada, afastando a alegação de cerceamento de defesa e de
ofensa aos arts. 369, 370, 477 e 480 do CPC e aos incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal.
Nesse sentido, o acórdão recorrido satisfaz os requisitos constitucionais e
legais de fundamentação adequada, afastando a alegação de cerceamento de defesa
e de ofensa aos arts. 369, 370, 477 e 480 do CPC e aos incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal.
(4) Aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ
Sobre o art. 884 do Código Civil, não se identifica enriquecimento ilícito. O
aumento do valor locatício foi fixado com base em perícia técnica e em parâmetros
reconhecidos, sem prova de excesso ou benefício indevido à locadora. A tese recursal,
para prosperar, exigiria a reavaliação dos dados do laudo, o que novamente esbarra na
Súmula 7/STJ.
A alegação de ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5o da CF não pode ser
conhecida, pois não cabe ao recurso especial examinar violação direta à Constituição
Federal, competência esta do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA51152789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: fc53999d-cac3-494a-96f4-6058be27e5f1

Por fim, quanto à tentativa de afastar a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ,
verifica-se que o recurso pretende rediscutir fatos e provas, não havendo controvérsia
exclusivamente de direito. A matéria não se limita à interpretação de norma federal
abstrata, mas à reapreciação de elementos fáticos e técnicos.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CLEIDE, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:57
Código de Controle do Documento: fc53999d-cac3-494a-96f4-6058be27e5f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.749.307 / RJ
Número Registro: 2024/0354839-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00320129820198190001 202424508219 320129820198190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TNL PCS S/A
OUTRO
NOME
: AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE
INFRAESTRUTURA S/A
ADVOGADOS : GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARÁ - RJ216231
GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - MG201989
AGRAVADO
: CLEIDE COELHO DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTO DA COSTA SANTOS MENIN - RJ178151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:20
Código de Controle do Documento: 3f6bf708-a66b-4562-9e8a-87353c8834fd

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:20
Código de Controle do Documento: 3f6bf708-a66b-4562-9e8a-87353c8834fd